Tribunal: TJES
Processo: 5025138-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025138-07.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MARIA AUXILIADORA CARVALHO DA COSTA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025138-07.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: MARIA AUXILIADORA CARVALHO DA COSTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO NO PRAZO DEVIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a justificativa de falha técnica no aplicativo PJeOffice de uso pessoal, desacompanhada de comprovação de indisponibilidade sistêmica do Tribunal, supre a ausência de recolhimento do preparo em dobro, no prazo devido, determinado na forma do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade, impondo ao recorrente o dever de comprovar o recolhimento no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme o caput do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

4. Transcorrido o prazo assinalado após intimação específica, a parte recorrente deixou de cumprir, no prazo devido, a determinação legal de recolhimento em dobro, prevista no § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

5. Compete exclusivamente à parte diligenciar a emissão das guias e apresentar o comprovante de pagamento das custas processuais.

6. A alegação de falha técnica no aplicativo PJeOffice, instalado em computador pessoal, não comprova a indisponibilidade do sistema do Tribunal.

7. A ausência de provas robustas sobre erro sistêmico impede o afastamento da preclusão e da deserção.

8. A falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo devido, após devida intimação, acarreta a deserção do recurso.

2. A alegação de falha técnica em software de uso pessoal, sem prova de indisponibilidade sistêmica oficial, não afasta a penalidade de deserção.

3. O dever de comprovar o recolhimento das custas recai exclusivamente sobre a parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, caput do art. 1.007; § 4º do art. 1.007; inciso III do art. 932; art. 1.021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025138-07.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: MARIA AUXILIADORA CARVALHO DA COSTA

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 20019604) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 19541644) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial.

A despeito das razões meritórias ventiladas no presente recurso, impõe-se, inicialmente, a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente no que tange ao preparo.

Como sabido, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade, devendo o recorrente comprovar o respectivo recolhimento no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, nos exatos termos do artigo 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, constatada a ausência de recolhimento inicial, esta Vice-Presidência, em estrita observância ao artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, proferiu o despacho de id. 20124485 intimando expressamente a parte recorrente para sanar o vício mediante o recolhimento em dobro, no prazo legal de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Ocorre que, transcorrido o prazo assinalado, a parte recorrente não cumpriu a determinação legal.

Impende consignar, de forma categórica, que é dever exclusivo da parte diligenciar a correta emissão das guias e apresentar, de imediato, o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais.

Intimada para o cumprimento da diligência saneadora, a parte recorrente, na essência de sua obrigação pecuniária, não se manifestou de forma útil e eficaz, deixando de colacionar o indispensável comprovante de pagamento no prazo devido.

Ademais, insta rechaçar a genérica justificativa apresentada via petição avulsa. O recorrente sequer comprovou eventual indisponibilidade técnica do sistema, limitando-se a demonstrar falha técnica no aplicativo PJeOffice instalado no seu computador pessoal. A mera alegação desacompanhada de provas robustas (tais como certidões de indisponibilidade emitidas pelo setor de Tecnologia da Informação demonstrando o erro sistêmico) é inábil para afastar a preclusão e a consequente decretação da deserção.

Nesse contexto, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo em dobro no prazo estipulado, o reconhecimento da deserção é medida imperativa, o que obsta, de forma absoluta, o conhecimento da irresignação recursal.

Ante o exposto, ante a manifesta ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, não conheço do agravo interno, com fulcro no artigo 932, inciso III, cumulado com o artigo 1.007, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargador Substituto Rogerio Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 06/07/2026 - 10/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o voto da eminente relatoria.